Tribunal: TCU
Processo: 036.417/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades ocorridas na ANTT, relacionadas à inclusão de obras no contrato de concessão da BR-060/153/262/DF/GO/MG - (Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A - Concebra)

Inteiro teor:
Acórdão 1892/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela então Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) sobre indícios de irregularidades verificados na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) relacionados à inclusão de novas obras no contrato de concessão da BR-060/153/262/DF/GO/MG, administrada pela Concebra - Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S/A, que foram aprovadas pela Resolução ANTT 5.142/2016 e cujos efeitos financeiros dependem do cumprimento de condicionantes elencadas no referido normativo. Considerando que o TCU, por meio do Acórdão 2934/2019-TCU-Plenário (Relator: Min. Augusto Nardes), conheceu da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, com determinações e ciência à ANTT sobre as irregularidades verificadas nestes autos; Considerando que, mediante o Acórdão 2720/2023-TCU-Plenário (Relator: Min. Jorge Oliveira), o TCU conheceu do pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres contra o Acórdão 2934/2019-TCU-Plenário , para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a modificar o item 9.3.4 da deliberação recorrida; Considerando que, nesta fase processual, a unidade técnica (peças 172-173) procedeu o monitoramento das determinações do Acórdão 2934/2019-TCU-Plenário , indicando que, diante da adesão da concessionária ao processo de relicitação, várias das determinações teriam perdido seu objeto, especificamente os itens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.8 e 9.5, enquanto se verificou que foram cumpridas as determinações dos itens 9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6 do referido acórdão; Considerando que a unidade técnica concluiu pelo descumprimento da determinação do item 9.3.7 do Acórdão 2934/2019-TCU-Plenário , mas, considerando que a ANTT já havia abordado o assunto na Resolução 6.000/2022, adotando opção regulatória condizente com sua condição de limitação de recursos, considerou-se essa determinação prejudicada, por perda de objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, e em sintonia com os pareceres dos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações dos itens 9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6 do Acórdão 2934/2019-TCU-Plenário ; b) considerar prejudicadas, por perda de objeto, as determinações dos itens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.8 e 9.5 do Acórdão 2934/2019-TCU-Plenário ; c) considerar descumprida, mas prejudicada por perda de objeto, a determinação do item 9.3.7 do Acórdão 2934/2019-TCU-Plenário ; e d) arquivar os autos, com base no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 036.417/2016-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: SeinfraRodoviaAviação 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não autou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Paulo Sergio Bezerra dos Santos, Ana Cristina Lopes Campelo de Miranda Bessa e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Mário Gonçalves de Menezes (2876/OAB-DF), Aline Lícia Klein (198.024-A/OAB-SP) e outros, representando Concebra - Concessionaria das Rodovias Centrais do Brasil S/A. 1.7. Procedência: comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada.